Tribunal: TCU
Processo: 043.276/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.276/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Fernanda Monteiro da Silva Contin (XXX.479.058-XX); Ana Paula Rodrigues Camargo Antonio (XXX.880.908-XX); Debora Romariz Batista (XXX.337.150-XX); Jane Elizabeth Malheiros Souza de Campos (XXX.607.750-XX); Jeane Bernadete da Silva Kruger (XXX.962.670-XX); Liandra Gomes Mariano (XXX.653.746-XX); Luciene Semedo de Oliveira (XXX.385.058-XX); Pedro Nunes de Oliveira Junior (XXX.821.933-XX); Viviane do Espirito Santo Figueiredo Araujo (XXX.920.025-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.